Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-57.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801920-57.2021.8.14.0039

APELANTE: FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4º DO ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA SEU RECONHECIMENTO EM 1/3 (UM TERÇO). REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO EM DESFAVOR DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. REPRIMENDAS QUE PODEM SER SOMADAS MESMO QUE SEJAM DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PORQUE O REGIME ABERTO FOI IMPOSTO PARA AMBAS MAS O PRODUTO DA SUA APLICAÇÃO CUMULATIVA SUPERA 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A quantidade de droga apreendida em poder do recorrente justifica a escolha do quantum de 1/3 (um terço) resultante do reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Precedente do STJ.

2.

O capítulo da sentença que impôs a reprimenda pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, deve ser reformado, uma vez que a pena mínima para o delito é de 01 (um) ano de detenção e não foi reconhecido em desfavor do recorrente nenhum vetor judicial, razão pela qual o recorrente fica condenado às penas, de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa.

3.

Embora as penas sejam de natureza distintas – reclusão e detenção - para ambas foi imposto o regime aberto. Ocorre que o somatório das reprimendas totaliza o quantum de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, motivo pelo qual deve ser imposto o regime semiaberto. Precedente do STJ.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática dos crimes dos

arts. 33 da Lei nº 10.826/2003 e 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 343 (trezentos e quarenta e três dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCINALDO PEREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 343 (trezentos e quarenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que preenche todos os requisitos para que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 incida no patamar máximo.

Alega ainda que houve equívoco na imposição do quantum da pena base do crime do 12 da Lei nº 10.826/2003 em patamar superior ao mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em seu desfavor.

Diz ainda que o regime de cumprimento da pena deve ser modificado, pois esta não podem ser somadas.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas e corrigir o regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente

para corrigir a pena do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e o regime de

cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para retificar a reprimenda imposta ao apelante pelo cometimento do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/05/2021, na Zona Rural do Município de Paragominas, policiais militares prenderam o apelante em flagrante delito no momento em que este se encontrava regando uma plantação de drogas. No local, os agentes apreenderam 16 (dezesseis) pés e 05 (cinco) mudas de maconha, bem como foram encontrados 330,5g (trezentos e trinta gramas e quinhentos miligramas) de maconha prensada, (02) duas espingardas de calibres 23 e 20 e 06 (seis) munições de calibre 23.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO

O apelante sustenta que preenche todos os requisitos para que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 incida no patamar máximo.

Com efeito, a causa de diminuição de pena incidiu no patamar de 1/3, com os seguintes fundamentos (doc. id nº 9245701, p.7):

“Entendo cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário, não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas nem que integre organização,
porém, considerando a quantidade e a natureza da droga,
reduzo a pena em 1/3 (um terço) passando a ser de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.”

Como se observa, a causa de diminuição não foi aplicada no patamar máximo mediante justificativa idônea, qual seja a quantidade de droga apreendida.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO. VETOR NATUREZA DOS ENTORPECENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA ETAPAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A quantidade de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.

II – a IV - Omissis

V - Omissis. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.780.510/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Por isso, rejeito o presente argumento.

DO EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003
.

O recorrente alega ainda que houve equívoco na imposição do quantum da pena base do crime do 12 da Lei nº 10.826/2003 em patamar superior ao mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em seu desfavor.

De fato, nenhuma

circunstância judicial militou contra o recorrente, como adiante se lê (doc. id nº doc. id nº 9245701, p.7/8:

“Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal; o réu não possui antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime foi aquele próprio do tipo, sendo uma circunstância neutra; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não constituindo causa de aumento de pena; o crime produziu consequências negativas, mas aquelas que todos os crimes produzem, pois a arma pode servir de instrumento para a prática de um crime mais grave. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu; a vítima, que nesse caso é a coletividade, não contribuiu para a prática delitiva, circunstância neutra.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

Por isso, esse capítulo da sentença deve ser reformado, uma vez que a pena mínima para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de 01 (um) ano de detenção, razão pela qual o recorrente recebe as penas, para este delito, de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa.

Como se vê, embora as penas sejam de natureza distintas – reclusão e detenção, para ambas foi imposto o regime aberto. Ocorre que o somatório das reprimendas totaliza o quantum de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, motivo pelo qual deve ser imposto o regime semiaberto.

Nesse sentido, decide o colendo STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVOSO. CRIMES AUTÔNOMOS. MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI N. 10.826/2003. MOMENTOS DISTINTOS. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO JULGADO SEGUNDO A PRETENSÃO DA DEFESA. INDISPENSABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. MEDIDA INTERDITADA NO ÂMBITO DO REMÉDIO HEROICO. REGIME INICIAL. CONCORRÊNCIA DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMA A ULTRAPASSAR QUATRO ANOS. MODO INTERMEDIÁRIO. REGRAMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – a 5 – V. Omissis

VI - Regime inicial. Concorrendo penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação do regime inicial aberto para ambas, na hipótese em que o somatório delas ultrapassar 4 (quatro) anos, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n. 502.549/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/08/2019; e AgRg no HC n. 578.884/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/03/2021. Assim, a despeito da existência de circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente, o quantum de pena aplicado reclama o modo intermediário, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 33 da lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 343 (trezentos e quarenta e três dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023